Tribunal: STF
Processo: Rcl 76069
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravos internos em reclamação. Reintegração de posse. Comunidade indígena. Negativa de provimento.



      I. Caso em exame



      1. Três agravos internos interpostos contra a decisão que negou seguimento à reclamação.



      2. A reclamação tem por objeto decisão que, em ação de reintegração de posse, determinou a integrantes da comunidade da Terra Indígena Apucarana (etnia Kaingang) que desocupassem a “Fazenda Tamarana”, ressalvando expressamente de sua incidência uma área específica da propriedade, com cerca de 70 alqueires, na qual os indígenas estão autorizados a permanecer por força da decisão desta Corte na SL 1.200.



      II. Questão em discussão



      3. Saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida na SL 1.200.



      III. Razões de decidir



      4. A SL 1.200 foi ajuizada com o objetivo de suspender a eficácia de ordem de reintegração de posse anteriormente deferida em favor do proprietário da Fazenda Tamarana, com a finalidade de assegurar “a permanência das famílias indígenas no local em que se encontra[vam] desde setembro de 2017” - i.e., em área específica, com cerca de 70 alqueires. O pedido foi julgado procedente.



      5. Ausência de aderência estrita. O ato reclamado foi motivado pela ocupação da sede da Fazenda Tamarana, área distinta da analisada na decisão invocada como paradigma. Além disso, a nova ordem de reintegração foi proferida em contexto processual diferente daquele analisado no precedente.



      IV. Dispositivo



      6. Agravos internos a que se nega provimento.



      _________



      Jurisprudência relevante citada: SL 1.200 (2021), Rel. Min. Luiz Fux ; Rcl 6.040 ED (2014), Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 10.036 AgR (2011), Rel. Min. Joaquim Barbosa.